Tribunal: TJBA
Processo: 0000746-24.2006.8.05.0265
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0000746-24.2006.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: OSVALDO CELESTINO SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO PREMATURA DE PERCENTUAL. REFORMA DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que condenou o Município ao pagamento de verbas salariais inadimplidas e honorários advocatícios de sucumbência, insurgindo-se o ente público exclusivamente contra a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a Fazenda Pública pode ser eximida do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ações de cobrança e (ii) se é possível fixar o percentual de honorários em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexiste disposição normativa que exonere o ente público do pagamento de honorários decorrentes da sucumbência em ações de cobrança. O art. 85 do CPC não distingue a natureza jurídica da parte sucumbente.

4 - Os precedentes invocados tratam de situações diversas, não se aplicam a ações de cobrança e não evidenciam a existência de isenção legal da fazenda pública quanto a honorários de sucumbência.

5 - A pretensão de exclusão ou redução dos honorários para percentual inferior ao piso legal com os fundamentos efetivamente apresentados atentam contra disposição expressa de lei e podem configurar litigância protelatória.
6 - Em sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários deve ser postergada para após a liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, para observância das faixas previstas no §3º do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, com reforma de ofício da sentença para postergar a definição do percentual para o momento da liquidação.